Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714706-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JAIR TEIXEIRA DE CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, parte ré, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0713241-25.2023.8.07.0001, ajuizada por JAIR TEIXEIRA DE CAMPOS, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde réu providencie todas as autorizações necessárias para que o autor receba o medicamento denominado TAXOTERE 50 MG (dose total de 103 mg por ciclo) com infusões a cada 14 dias, por 12 ciclos, na forma do relatório médico. A decisão interlocutória deferiu a tutela provisória de urgência, pois entendeu presentes os requisitos do art. 300, do CPC. Em sua ótica, a probabilidade do direito vindicado está presente, pois o art. 12, II, g, da Lei 9.656/98 parece incluir os medicamentos requeridos pelo autor na cobertura mínima dos planos de saúde. Além disso, o autor também demonstrou o risco em aguardar o provimento final, consoante relatório médico. Preparo recolhido (ID 45896382). Não foi concedida a medida liminar (ID 46289280). Não foram apresentadas contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi prolatada sentença pelo d. juízo a quo (ID 158716031), que julgou o pedido procedente para, confirmando a tutela recursal deferida por este Relator em sede de agravo de instrumento, manter o custeio do tratamento com o fármaco TAXOTERE 50 MG/M2 com infusões a cada 14 dias, por 12 ciclos. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de julho de 2023